Tribunal: STF
Processo: Pet 3986
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: PETIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO
   NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA, EM SEDE ORIGINÁRIA, DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
I- Nos termos do art. 102 e incisos da
   Magna Carta, esta Suprema Corte não detém competência originária
   para processar e julgar ações civis públicas.
II -
   Precedentes.
III - Agravo desprovido.